Tribunal: TJBA
Processo: 8035928-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035928-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAVID ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
C
ONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PCBA. EDITAL 02/2022. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS. DESLIGAMENTO NO CURSO DE FORMAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO FORMULÁRIO DA INVESTIGAÇÃO
SOCIAL
.
EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. PRECEDENTES STJ.
DESLIGAMENTO PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I – O Edital SAEB 02/2022 (ID 63126833), referente ao Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil condicionou a aprovação dos candidatos à prévia investigação social, nos termos do item 2.3 do certame. O mesmo edital previu, ainda, no item 5, que o fornecimento de declarações falsas ou inexatas no questionário de investigação social levariam ao cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrente.

II - o Decreto n. 27.368/1980, que aprovou o regulamento de Cursos da Academia de Polícia Civil da Bahia prevê em seu art. 62 que será excluído do curso de formação aquele que omitir prestar informações falsas na matrícula ou omitir fatos.

III - Analisando o caso concreto, depreende-se que o impetrante, após apresentar formulário de investigação social, no qual informou que não respondeu ou responde a inquérito policial, nem a processo criminal na Justiça comum, trouxe documento retificando as referidas informações. Na referida declaração consta que o candidato responde a inquérito policial, bem como a processo criminal na Justiça Comum, processo de nº 0002400-30.2023.8.25.0027 e ação cível, autos de nº 0000279-73.2016.8.25.0027 (ID 63126852, fls. 10/11), informações que foram omitidas na primeira declaração. Assim, conclui-se que o candidato no momento do preenchimento formulário de investigação social já tinha conhecimento da ação que corria contra si, contudo ocultou informações da sua vida pregressa, deixando de informar a existência de registros criminais.

IV - Em que pese a existência de registros criminais não seja, por si só, fator eliminatório do candidato, a omissão de informações acerca do tema leva a conclusão de que o impetrante violou previsão editalícia, que implica na sua eliminação do certame.

VI - Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de nº
8035928-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
DAVID ALVES DO NASCIMENTO
e como impetrado
DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06-446